Tribunal: TJDFT
Processo: 0019672-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO SITUADO EM ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DA VILA ESTRUTURAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA. CONFRONTO DIRETO COM INTERESSE DO ENTE PÚBLICO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A alienação/transmissão de bens públicos só é possível quando há o interesse público na transferência e, mesmo assim, desde que respeitadas as normas legais pertinentes. Como consequência, de não ser admitida a alienação/transmissão “desordenada” da propriedade, também não é admitida a posse de outrem que não do próprio Estado. Nesse contexto, qualquer tipo de ocupação - permanente ou temporária - realizada por particular, em área indiscutivelmente pública, não será considerada posse, propriamente dita, mas, sim, mera detenção, decorrente diretamente de atos de desmazelo ou tolerância do Estado, estando, deste modo, excluída qualquer tipo de proteção garantida pelos institutos inseridos nos artigos 920 a 933 do CPC/2015.
2. Em algumas poucas hipóteses, o Poder Judiciário pode ser chamado a atuar em litígios envolvendo ocupação irregular de terras públicas, e dar uma solução, ainda que precária, ao caso concreto. Tudo para impedir o acirramento de disputa entre particulares e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, a proteção possessória poderá ser garantida àquele indivíduo que demonstrar a melhor e mais antiga “posse”, aliado ao integral cumprimento da função social da propriedade e ao cumprimento dos demais princípios aplicáveis à espécie, sem, contudo, integrar o domínio a ninguém.
3. No caso em análise, a pretensão do autor-apelante não pode ser albergada pelo Poder Judiciário. Primeiro porque o imóvel, objeto da disputa, além de ser público, está situado dentro da Área de Relevante Interesse Ecológico da Vila Estrutural - Brasília/DF, que foi criada, justamente, com o propósito de garantir a integridade dos ecossistemas do Parque Nacional, com o qual faz limite, impedindo ocupação urbana desordenada, não abarcada pelo Projeto Urbanístico da ZEIS Vila Estrutural. Em outras palavras, o Legislador deu à área uso específico, qual seja, a proteção do meio ambiente natural, bem de titularidade difusa garantido pelo art. 225, da CF/88.
4. Logo, a concessão, por qualquer modo, de tutela jurisdicional autorizando a ocupação de imóvel em área de proteção ambiental seria francamente inconstitucional. Nem o autor, nem tampouco os réus, podem ocupar o imóvel público afetado para proteção ambiental, para qualquer atividade, rural ou urbana.” Principalmente porque, no caso dos autos, não são apenas os particulares que litigam: o próprio Distrito Federal interveio no feito contestando a pretensão possessória do autor. E o princípio da indisponibilidade do bem público torna juridicamente impossível o reconhecimento de posse ad interdicta do bem público ao particular quando em confronto com o interesse do ente público proprietário, salvo hipótese de ato ou contrato administrativo que respaldem a suposta posse, o que não é o caso dos autos.
5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.